Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701667-37.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM CRISTINA SALOMAO DEOLINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no limite de 20 (vinte) salários mínimos. Sustenta que a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE 1.491.414. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, diante do risco inerente à renúncia do excedente a 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV. É o relato do necessário. Decido. Preparo recolhido. Conheço do recurso nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.491.414, ainda não transitado em julgado, que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, bem assim o risco de difícil reparação à parte agravante com a renúncia ao excedente a 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV, faz-se necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido até o julgamento do presente agravo. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora